Tribunal: TJDFT
Processo: 0739633-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ECONÔMICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS. CORRETORA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO INVESTIDOR (ORDEM). NECESSIDADE. ÔNUS PROVATÓRIO DA CORRETORA. ART. 373, II DO CPC. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO INVESTIDOR. DANO MORAL. OCORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É imprescindível a autorização expressa do investidor para que a corretora possa realizar negociações no mercado mobiliário. Artigos 23 e 24 da Lei 6.385/76.
2. A corretora é obrigada a arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes. Art. 13 da Instrução Normativa 505/2011.
2.1. Ausente a comprovação de ordem expressa para compra e venda de ações, e deixando a corretora de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pela parte, resta patente a falha na prestação do serviço, surgindo, assim, o dever de indenizar.
3. A possibilidade de liquidação total ou parcial do saldo devedor na conta do cliente só é possível quando restar demonstrada a autorização expressa para negociação dos valores que geraram o saldo negativo.
4. A inclusão indevida no nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito ocasiona abalos extrapatrimoniais de forma in re ipsa, sendo dispensável prova do prejuízo. Precedentes.
4.1. O valor dos danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
4.2. In casu, mostrou-se adequada a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em face da desídia perpetrada pela corretora.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.